Tribunal: TJPA
Processo: 0810540-44.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810540-44.2022.8.14.0000

PACIENTE: MIGUEL LOPES FIGUEIREDO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA ÚNICA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

1. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
FEITO EM CURSO PROPORCIONAL AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.

No caso dos autos,
a marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, empreende todos os esforços para assegurar o regular trâmite, não se verificando, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos.

2. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA E DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DECRETO PRISIONAL. INOCORRÊNCIA.

No caso,
sub examen
, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado pela autoridade coatora em elementos concretos extraídos dos autos, e, evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

A prisão preventiva do paciente se justifica diante da periculosidade concreta do mesmo, diante do

modus operandi
e da gravidade concreta do crime, o qual foi previamente planejado, praticado em concurso de agentes, fazendo uso ostensivo de arma de fogo, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, sendo estes elementos concretos e suficientes para justificar a decretação da custódia cautelar, pois demonstrado o
periculum

libertatis
. Soma-se ao fato de ter permanecido foragido por quase dez anos,
o que denota a tentativa de se esquivar a aplicação da lei penal, devendo ser mantida a constrição cautelar.

3. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURADA.
A alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva não prospera, pois o pedido de prisão preventiva do paciente aconteceu em virtude de ter permanecido foragido por longo espaço de tempo, na tentativa de eximir-se da aplicação da lei penal, se mostrando presentes os requisitos cautelares, fundamentando-se em circunstância que não se modificará com o decurso do tempo, qual seja, a gravidade concreta do delito e no perigo do estado de liberdade do agente.

4. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES FAVORÁVEIS À LIBERAÇÃO NÃO PODEM SER CONSIDERADAS ISOLADAMENTE.
As alegadas condições favoráveis do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Sumula 08 do TJPA.

5
. SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO INCABÍVEL.

INSUBSISTENCIA. A
conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão, não é possível, eis que ineficazes ao caso concreto.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do
writ
e
negar pro
vimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus liberatório com pedido de liminar
,
impetrado em favor de
MIGUEL LOPES FIGUEIREDO
, tendo como autoridade coatora Juízo de Direito Vara Única da Comarca de São Domingos do Capim,

nos autos de nº
0001421-82.2012.8.14.0052.

Consta na impetração que inicialmente a prisão do paciente
foi decretada em 20/12/2012, pelo Juízo de Direito da Vara única da comarca de São Domingos do Capim, após representação do Ministério Público, acusado de ter supostamente assaltado a Delegacia de Polícia daquele município, no dia 07/12/2012, ocasião em que, juntamente com outros 09 (nove) comparsas, rendeu 01 (um) policial plantonista, e subtraiu, mediante emprego de violência e grave ameaça, armamentos, armas, coletes balísticos, rádios portáteis de comunicação e 01 (uma) viatura, sendo o mandado de prisão somente cumprido em 09/11/2021 na Comarca de Santa Maria do Pará.

O impetrante alega em suas razões a ocorrência de constrangimento ilegal em favor do paciente apontando excesso de prazo na formação da culpa, ausência dos requisitos ensejadores do artigo 312 do CPP e não contemporaneidade do decreto prisional.

Aponta que o Paciente reúne condições subjetivas favoráveis à concessão da ordem, para aguardar o desfecho da ação penal em liberdade. Requer, ao final, a revogação da prisão preventiva,
pugnando, alternativamente, pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, no mérito a confirmação da ordem,

tornando-a definitiva.

Diante de meu afastamento regulamentar, os autos foram distribuídos a relatoria do desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, que indeferiu a liminar requerida e solicitou informações à autoridade tido como coatora, apresentado, conforme as formalidades de praxe, nos termos do ID
10508432.

Por fim, o Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do presente
writ
(ID
10686658).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso e passo a analisá-lo.

1. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA:

Inicialmente, o impetrante aponta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, eis que se encontra a mais de 240 (duzentos e quarenta) dias preso por expressa morosidade estatal.

Apesar da irresignação da parte impetrante, entendo que não merece acolhida ocorrência de excesso de prazo, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários foram sendo realizados por parte do Juízo demandando, para o regular andamento do processo, vejamos o que se extrai das informações judiciais,
verbis
:

(...) ‘a) SÍNTESE DOS FATOS – Em 19 de dezembro de 2012 o Ministério público representou pela prisão preventiva do paciente Miguel Lopes Figueiredo (Num. 49073410 – Págs. 5- 14), que fora decretada por este Juízo em 20 de dezembro de 2012 (num. 49074760 – págs. 1-3).

Em 04 de março de 2013 o Ministério Público ofereceu aditamento de denúncia em desfavor do paciente MIGUEL LOPES FIGUEIREDO e outros réus (Num. 49074858 – Págs. 2 – 11), dando-os como incurso nas penas do art. 157, § 2º, I, II e V do CP e 157, § 3º do CP e art. 288 do CP, em razão da suposta prática de assalto ao Banco do Brasil, ocorrido em 07/12/2012, no município de São Domingos do Capim, que culminou com a morte do funcionário da instituição bancária Sr. Francivaldo Soares da Silva.

A denúncia relata, em síntese, que ao chegar na cidade o bando do qual o paciente faria parte rendeu um policial Civil na DEPOL local, roubando armas, coletes e rádios do estabelecimento, tendo, de posse de uma viatura da polícia Civil, seguindo para a agência bancária, que fazia fundo com a casa da vítima Francivaldo.

A inicial acusatória narra que o paciente seria um dos líderes da ação criminosa, que estava presente quando da ocorrência do fato e teria sido avisado que a polícia do município de Castanhal estava à caminho.

Em 07 de março de 2013 este juízo acolheu o adiantamento recebendo a denúncia oferecida pelo Ministério Público e determinou a citação dos réus (Num. 49074859 – Pág. 2).

Este Juízo determinou a citação por edital do paciente (Num. 49074872 – Pág. 2).

Em 06 de fevereiro de 2018, este Juízo determinou a suspensão do prazo prescricional do processo e do prazo prescricional, com fulcro no art. 366 do CPP, em relação ao paciente.

Em agosto de 2019, considerando que o Ministério Público informou suposto endereço do paciente nos autos, este Juízo determinou a sua citação pessoal (Num. 49075139) – Pág. 2).

Em 20 de outubro de 2020, este Juízo, de forma fundamentada, determinou nova citação por edital do paciente (Num. 49075149 – Págs.

1 e 2) e, em 20 de abril de 2021, determinou a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do CPP, em relação ao paciente, bem como a decretação da prisão preventiva. (Num. 49075153 – Págs. 4 -5).

Em fevereiro de 2022 foram juntados aos autos documentos informando o cumprimento do mandado de prisão preventiva do paciente, ocorrido em 09 de novembro de 2021, bem como a realização de audiência de custódia, em 11 de novembro de 2021, do mesmo na Comarca de Santa Maria do Pará (Num. 49663102 – Pág. 1).

Este Juízo determinou a citação pessoal do paciente (Num. 49687559 – Pág. 5), cumprida em 18 de fevereiro de 2022 (Num. 49687559 – Pág. 1).

O paciente apresentou Resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva através do defensor dativo em 09/04/2022 (Num. 57319159).

O Ministério Público manifestou-se desfavoravelmente ao pedido de revogação da prisão preventiva do paciente (Num. 57482148).

Em 11/04/2022 o paciente apresentou Resposta à acusação com pedido revogação da prisão preventiva através do defensor constituído (Num. Num. 57549923).

Em 28/04/2022, este Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva e ratificou o recebimento da denúncia em desfavor do paciente. Na ocasião fora determinado, ainda, a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, com prazo de 30 dias, por envolver réu preso (Num. 58869793).

Em 13 de julho de 2022 este Juízo determinou que a secretaria verificasse e certificasse acerca das determinações expedidas (Num. 69840152).

b) EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO – Por ocasião da decretação da prisão preventiva do paciente, este Juízo fundamentou como forma de observar a aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o paciente estaria se escusando desde o início da persecução penal e considerando a gravidade da acusação imputada. (Num. 49075153 – Págs. 4-5).

c) INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – Da certidão de antecedentes juntadas aos autos (Num. 49633284) verifica-se que o paciente figura como réu em outros dois processos por estelionato (nº 00100346720198140401 Belém e n° 0009835-45.2019.8.14.0401 Belém).

d) LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – em 07 de fevereiro de 2022 foram juntados aos autos documentos informando o cumprimento da prisão preventiva do paciente, ocorrido em 09 de novembro de 2021, bem como a realização de audiência de custódia, em 11 de novembro de 2021, do mesmo na Comarca de Santa Maria do Pará (Num. 49663102 – 1), tendo permanecido preso desde então, pelas informações dos autos.

Ressalta-se que o paciente já teve a sua prisão decretada reavaliada em três ocasiões distintas desde então: em 07 de fevereiro de 2022 (Num. 49687559), em 25 de abril de 2022 (num. 58869793) e em 13 de julho de 2022 (Num. 69840152).

e) FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO – em 13 de julho de 2022 este Juízo determinou que a secretaria verificasse e certificasse acerca das determinações expedidas (Num. 69840152).’ (...)’’ (sic)
(negritei).

Extrai-se dos informes que o paciente permaneceu foragido desde 2012, sendo recapturado em 09/11/2021, foi citado para apresentar defesa prévia em 18/02/2020, tendo-a apresentado em 09/04/2022, em sequência o Juízo determinou, na data de 25/04/2022, a expedição de cartas precatórias para oitiva de testemunhas, ato contínuo em 13/07/2022 designou que a secretaria certificasse acerca do andamento das referidas cartas precatórias expedidas.

Em consulta ao sistema PJE 1º grau, verifico que em 13/07/2022, o Juízo demandando despachou de ofício, reavaliando a prisão cautelar do paciente e justificando que (ID 69840152):
“
não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução, uma vez que as particularidades do caso justificam eventual demora. São diversos réus, os quais foram presos e citados em tempos diferentes, bem como a maioria não constituiu advogado, tendo que ser nomeado advogado, já que não há Defensoria Pública na Comarca, bem como houve a necessidade de se expedir cartas precatórias para diferentes Juízos.
”

Diante disso, percebe-se que a marcha processual em momento algum foi paralisada ou retardada pelo juízo impetrado. Pelo contrário, verifica-se que a ação penal vem sendo devidamente impulsionada pelo juiz da causa, o qual, por sua vez, vem empreendendo esforços para assegurar o seu regular trâmite, não se verificando, até o presente momento, qualquer desídia de sua parte capaz de caracterizar o constrangimento ilegal aduzido nos autos,
tendo a autoridade coatora impulsionado o processo de forma regular e dentro das peculiaridades do caso concreto
.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois, como é sabido, os prazos necessários ao deslinde da instrução criminal são imprescindíveis em análise das peculiaridades do caso em concreto, servindo apenas de parâmetros gerais, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, INC. VII, DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. REQUERIMENTO DA DEFESA. DELONGA NÃO PRODUZIDA POR DESÍDIA DO JUÍZO A QUO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há o que se falar em mora processual quando o feito vem tramitando de forma regular, talvez não com a celeridade deseja, mas dentro da razoabilidade e das possibilidades do Juízo do feito, que não vem demonstrando desídia. Ademais, não se pode olvidar que o atraso na instrução também se deu em virtude do requerimento feito pela defesa para que fosse realizado exame de insanidade mental, daí o atraso na instrução criminal se justifica em razão das peculiaridades do caso, não figurando a hipótese em constrangimento ilegal por excesso de prazo.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Secção de Direito Penal, à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao quinto dia e finalizada ao sétimo dia do mês de julho de 2022. Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo. (10186713, 10186713, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-07-05, publicado em 2022-07-07)

2. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, CPP:

No que concerne à alegação de ilegalidade da prisão por inexistência de motivos suficientes a ensejar a segregação cautelar e por ausência de contemporaneidade da medida, entendo não prosperar, pois o douto magistrado de 1º grau

através de detalhada decisão, fundamentou a necessidade da prisão do paciente para assegurar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal, demonstrando a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, nada havendo a ser reformado.

O crime é grave, tratando-se de suposta prática de assalto ao Banco do Brasil, ocorrido em 07/12/2012, no município de São Domingos do Capim, que culminou com a morte do funcionário da instituição bancária Sr. Francivaldo Soares da Silva.

A denúncia relata, em síntese, que ao chegar na cidade o bando do qual o paciente faria parte rendeu um policial Civil na DEPOL local, roubando armas, coletes e rádios do estabelecimento, tendo, de posse de uma viatura da polícia Civil, seguindo para a agência bancária, que fazia fundo com a casa da vítima Francivaldo.

A inicial acusatória narra que o paciente seria um dos líderes da ação criminosa, que estava presente quando da ocorrência do fato e teria sido avisado que a polícia do município de Castanhal estava a caminho.

Após o recebimento da denúncia, o Juízo determinou a citação do paciente, o qual não foi encontrado, sendo após a citação por edital, realizada a suspensão do prazo prescricional

com fulcro no art. 366 do CPP em 06/02/2018.

Ressalta-se que em outubro de 2020, o Juízo, de forma fundamentada, determinou nova citação por edital do paciente e a suspensão do processo e do prazo prescricional, com fulcro no artigo 366 do CPP, bem como a decretação da prisão preventiva, justificando a decisão na necessidade de aplicação da Lei Penal, tendo em vista que o paciente estaria se escusando desde o início da persecução penal (tendo permanecido foragido por quase dez anos) e considerando a gravidade da acusação imputada.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO ART. 121, §2º, II, DO CPB – PACIENTE QUE SE ENCONTRAVA FORAGIDO POR MAIS DE 10 (DEZ) ANOS – CAUTELAR FUNDADA NA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANIEDADE – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA. 5.Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr. (10721297, 10721297, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-08-16, publicado em 2022-08-19)

Assim, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em elementos concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. A prisão preventiva do paciente se encontra justificada ante à gravidade efetiva do delito e em razão da periculosidade do agente, devendo ser mantida,
nos termos da lei processual penal.

3. AUSÊNCIA DE CONTENPORANEIDADE DA MEDIDA:

Por outro lado, a alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva igualmente não prospera, pois como visto acima, o pedido de prisão preventiva do paciente aconteceu em virtude de ter permanecido foragido por longo espaço de tempo, na tentativa de eximir-se da aplicação da lei penal.

Assim, se em no primeiro momento das investigações não se mostrou necessária a prisão do paciente, nada impede que posteriormente ao crime, se mostrando presentes os requisitos cautelares, seja possível decretar a constrição do mesmo, até porque este fundamentou-se em circunstância que não se modificará com o decurso do tempo, qual seja, a gravidade concreta do delito e no perigo do estado de liberdade do agente.

É importante, destacar, conforme informações judiciais, que o
paciente já teve a sua prisão decretada reavaliada em três ocasiões distintas, tendo a última ocorrido em 13 de julho de 2022 (Num. 69840152), trecho que passo a transcrever,
verbis
:

“2 – DA REANÁLISE DE OFÍCIO DA PRISÃO DO RÉU MIGUEL: A presente decisão se trata de reapreciação de ofício da prisão preventiva do acusado MIGUEL, procedimento previsto no art. 316, parágrafo único do CPP.

Não há parecer ministerial, já que a reanálise da prisão cautelar é feita de ofício neste momento.

Observo que persistem os requisitos da prisão cautelar, pelos motivos e fundamentos já constantes da decisão que decretou a prisão preventiva do réu - Num. 49075153 - Pág. 6 (foi citado por edital e se evadiu do distrito da culpa), as quais me reporto para evitar desnecessária transcrição.

Desse modo, considerando a gravidade em concreto do crime praticado pelo réu (roubo qualificado e latrocínio, realizado na Comarca tendo por objetivo o assalto ao banco do brasil, invadindo a Delegacia de Polícia e lá fazendo refém um policial, que sofreu lesões corporais), as quais foram detidamente fundamentadas na decisão mencionada; mantenho-a na íntegra, no sentido de manter a segregação cautelar dos referidos réus.

Reforço que o réu possui extensa certidão de antecedentes criminais, Num. 49633284 - Pág. 1, com processos em andamento em Santa Maria do Pará, Tailândia e Belém.

Por fim, não há que se falar em excesso de prazo para o encerramento da instrução, uma vez que as particularidades do caso justificam eventual demora. São diversos réus, os quais foram presos e citados em tempos diferentes, bem como a maioria não constituiu advogado, tendo que ser nomeado advogado, já que não há Defensoria Pública na Comarca, bem como houve a necessidade de se expedir cartas precatórias para diferentes Juízos.”

4. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS:

Quanto às

alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono desta Seção de Direito Penal, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar, nos termos da Súmula nº 08 do TJPA.

5. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO:

No que tange a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e denego a ordem,

nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.

Relatora

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 12/09/2022